Tribunal: TJBA
Processo: 8055414-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055414-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: JENNIFER LETICIA SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, ANA TERRA BORGES ANTUNES RIBEIRO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de instituição de ensino por cobrança indevida de valores não cobertos pelo FIES e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A embargante alega omissão e contradição no julgado, quanto à análise das provas e à legitimidade das cobranças realizadas.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ao analisar a comprovação das cobranças feitas à aluna beneficiária do FIES e a atribuição de responsabilidade pelos aditamentos do contrato de financiamento.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou diretamente as alegações, apreciando os documentos e fundamentando a conclusão pela ausência de comprovação suficiente da legitimidade das cobranças.
4. A decisão baseou-se no livre convencimento motivado, afastando os vícios apontados.
5. Os embargos buscam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com o recurso previsto no art. 1.022, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, salvo vícios formais.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido e quando utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8055414-28.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
e como embargada
JENNIFER LETICIA SOARES DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator